Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-21.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-21.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (APELANTE), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Henrique Bitencourt contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a restituição simples dos valores descontados, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) saber se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro; e (
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não responde pelos descontos quando atua apenas como intermediária operacional, sem participação na relação jurídica originária, justificando sua exclusão do polo passivo.

4. A restituição em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

5. O dano moral não se presume em hipóteses de descontos indevidos, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais, inexistindo motivo para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira não responde por descontos indevidos quando atua exclusivamente como intermediária, sem participação na contratação. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário não gera, por si só, dano moral, exigindo prova de abalo relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.413.542/RS, Corte Especial; STJ, REsp no 2.207.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HENRIQUE BITENCOURT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 1002151-21.2023.8.11.0005),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este
(cf.
Id. no
348371414
).

A apelante afirma que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sustentando inexistência de contratação junto à seguradora.

Aduz que o Banco Bradesco S.A. deve responder solidariamente pelos prejuízos, pois os descontos foram realizados diretamente em sua conta bancária.

Enfatiza que os descontos indevidos configuram dano moral indenizável, além de justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

Defende que a sentença merece reforma quanto à ausência de condenação por danos morais, à exclusão do banco do polo passivo e à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta no mérito que os descontos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento, sendo devida compensação moral, bem como a restituição em dobro, diante da conduta ilícita da parte requerida.

Pede então o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar solidariamente os réus, fixar indenização por danos morais, determinar a devolução em dobro e majorar os honorários advocatícios (cf.
Id. no
348371420
).

Ambos os apelados apresentarão contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso
(cf. Ids. no
348371430
e
348371431
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos em conta bancária, bem como sobre a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., da ocorrência de dano moral indenizável e da possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente na ausência de demonstração de participação do banco na relação jurídica que originou os descontos, bem como na inexistência de abalo moral relevante.

Em relação à queixa recursal da parte autora quanto à legitimidade passiva do Banco Bradesco, verifica-se que não lhe assiste razão.

No caso, conforme bem consignado na sentença, o banco limitou-se a operacionalizar os descontos decorrentes de relação jurídica firmada com a seguradora, não sendo beneficiário direto da contratação, tampouco responsável pela sua origem, circunstância que justifica sua exclusão do polo passivo.

Portanto, correta a aplicação do entendimento de que a instituição financeira, quando atua apenas como intermediária de operações, sem ingerência na contratação, não responde pelos débitos originados por terceiro.

Quanto à forma de restituição, é cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.413.542/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, restou evidenciado que os descontos foram realizados sem a devida comprovação da relação jurídica que os autorizasse, circunstância que revela conduta contrária aos deveres anexos de lealdade, transparência e informação, inerentes à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem recentemente decidido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Portanto, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, como forma de recompor o prejuízo suportado pela parte autora e desestimular práticas semelhantes, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à alegação de danos morais, não merece acolhimento.

A alegação de que os descontos indevidos ensejam automaticamente dano moral não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não decorre de forma presumida, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetivo abalo aos direitos da personalidade.

No caso, embora reconhecida a irregularidade dos descontos, não há nos autos elementos que comprovem que tais cobranças tenham ocasionado constrangimento, abalo psicológico relevante ou prejuízo significativo à subsistência da parte autora.

Da mesma forma, o valor descontado e o período em que ocorreram não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de situação que se enquadra no âmbito dos meros dissabores do cotidiano.

Nesse sentido, já decidiu a presente Câmara:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Obrigação De Fazer E Reparação De Danos Materiais E Morais. Prejudicial De Mérito Rejeitada. Cartão De Crédito Consignado Não Contratado. Ausência De Prova Da Contratação. Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados. Inexistência De Dano Moral. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre o autor e o banco réu, determinando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, a retirada da averbação no benefício previdenciário, a restituição em dobro do valor de R$ 1.100,00 e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição da pretensão autoral; (
ii
) saber se houve demonstração da existência do contrato de cartão de crédito consignado; e (
iii
) saber se é devida a indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. Razões De Decidir

3. A ação não se refere à anulação de contrato, mas à declaração de inexistência de relação contratual, não incidindo o prazo decadencial do art. 178 do CC.

4. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com renovação a cada desconto indevido. A ação foi proposta dentro do prazo legal.

5. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado n. 11304934. Inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de prova do vínculo contratual.

6. Reconhecimento da cobrança indevida e aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.

7. Inexistência de prova de abalo psíquico relevante decorrente da fraude, nos termos da jurisprudência do STJ. Indenização por dano moral indevida.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. Nas ações declaratórias de inexistência de relação contratual, não incide o prazo decadencial previsto para ações anulatórias. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A fraude em empréstimo consignado não enseja, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178 e 206, § 3o, V; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.”

(N.U 1029072-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
.

Assim, ausente a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se apenas a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que foram fixados em consonância com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo, no mais, os seus demais termos, inclusive quanto ao afastamento dos danos morais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da parte ré e 20% (vinte por cento) em relação à parte autora, abrangendo custas e honorários advocatícios, estes
que majoro
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026